Tribunal: TJBA
Processo: 0015866-07.2011.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-13
Data de publicação: 2025-06-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0015866-07.2011.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ANA PAULA DA SILVA RIBEIRO e outros (3)

Advogado(s)
:
ANA PAULA DA SILVA RIBEIRO, FERNANDO ABAGGE BENGHI, MARCIO MEDEIROS BASTOS, LEANDRO MARQUES PIMENTA, GABRIEL SILVA ALMEIDA BARROS, AURELIO CANCIO PELUSO

APELADO: RENAULT DO BRASIL S.A e outros (3)

Advogado(s)
:
FERNANDO ABAGGE BENGHI, MARCIO MEDEIROS BASTOS, LEANDRO MARQUES PIMENTA, GABRIEL SILVA ALMEIDA BARROS, ANA PAULA DA SILVA RIBEIRO, AURELIO CANCIO PELUSO

A6

EMENTA

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. EFEITO MODIFICATIVO INADMISSÍVEL. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME:

Trata-se de embargos de declaração opostos por Jubiaba Veículos em face de acórdão que, ao reformar a sentença, reconheceu o direito à substituição do veículo e fixou indenização por danos morais, além de conceder gratuidade de justiça à autora. A embargante alegou omissão e erro de premissa fática quanto à gratuidade e à valoração da prova pericial.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

A controvérsia consiste em saber se a decisão embargada incorreu em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, justificando a oposição dos aclaratórios.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

Os embargos de declaração têm finalidade delimitada à correção de vícios formais da decisão, conforme prevê o art. 1.022 do CPC. No caso, não se identificam os vícios apontados, notadamente porque a decisão foi suficientemente fundamentada, afastando qualquer alegada omissão quanto à gratuidade de justiça e à análise da prova pericial, que, inclusive, foi desconsiderada com base em contraditório e demais provas constantes dos autos.

A insurgência manifesta apenas inconformismo com o julgamento, pretendendo rediscutir o mérito, finalidade que extrapola o âmbito dos embargos de declaração. Precedentes do STJ e Tribunais estaduais convergem nesse sentido.

IV. DISPOSITIVO:

Embargos de declaração rejeitados.

Dispositivos legais citados:

CPC, art. 1.022, parágrafo único, I e II; art. 489, §1º; art. 99, §§1º e 3º; art. 373; art. 371.

Jurisprudência relevante citada:

STJ - EDcl no AgInt nos EDcl na Rcl 38674/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, DJe 03/03/2022; TJPR - ED 2ª Turma Recursal - 0035500-96.2016.8.16.0018; TJ-MG - ED: 10024133128009003.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO id 78767711
, opostos ao ACÓRDÃO da
APELAÇÃO nº 0015866-07.2011.8.05.0080
, em que figuram como embargante
JUBIABA VEÍCULOS LTDA
e embargada,
ANA PAULA RIBEIRO MATOS

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos em,
NÃO ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

Sala das Sessões,

Presidente

Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos

Relator

Procurador de Justiça